Tribunal: TJSP
Processo: 1001200-37.2022.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de restituição de valores, decorrente de apropriação indevida. Sentença de procedência para condenar os Corréus de forma solidária a restituírem os valores pagos pelo Autor que foram apropriados de forma indevida. Recurso da Corré que não comporta acolhimento. Prova documental acostada aos autos, consistente de extratos bancários, que demonstra de forma inequívoca que a Apelante

Ementa:
Apelação. Ação de restituição de valores, decorrente de apropriação indevida. Sentença de procedência para condenar os Corréus de forma solidária a restituírem os valores pagos pelo Autor que foram apropriados de forma indevida. Recurso da Corré que não comporta acolhimento. Prova documental acostada aos autos, consistente de extratos bancários, que demonstra de forma inequívoca que a Apelante foi beneficiária dos valores transferidos pelo Autor. Autor que transferiu valores por indicação de um dos Corréus, como forma de efetuar pagamento de produtos eletrônicos que não foram entregues, observando-se que todos os envolvidos constam dos extratos bancários da Apelante. Enriquecimento sem causa configurado. Art. 884 do Código Civil. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.